Tribunal: TJPA
Processo: 0012281-74.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012281-74.2018.8.14.0039

APELANTE: FRAIN CARVALHO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DENILSON DA SILVA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO DA DEFESA. DO MESMO MODO, DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. NOVO JÚRI. RECURSO DO MP PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Tratam os autos de recursos de apelação contra sentença do Tribunal do Júri que condenou Frain Carvalho da Silva a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII, CPB) e absolveu Denilson da Silva Pereira.

O Ministério Público recorreu da absolvição de Denilson, e a defesa de Frain recorreu de sua condenação.

II. Questão em discussão

A defesa de Frain Carvalho da Silva sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, alegando a impossibilidade de identificação do réu, pois o condutor da motocicleta utilizava capacete no momento do crime, questionando o reconhecimento fotográfico realizado.

Já em relação ao recurso do Ministério Público, a defesa de Denilson da Silva Pereira pugnou pela manutenção da absolvição, defendendo a soberania do veredito.

III. Razões de decidir

Quanto ao réu Denilson (Recurso do MP), o Tribunal entendeu que a absolvição foi "teratológica" e dissociada do acervo probatório. Verificou-se uma contradição insuperável, pois o Conselho de Sentença condenou o piloto da moto (Frain), mas absolveu o suposto executor dos disparos (Denilson), ignorando o depoimento da vítima sobrevivente que identificou, ambos de forma precisa e coerente, ressaltando que Denilson estava com a viseira do capacete levantada. A soberania dos veredictos não é absoluta e cede quando a decisão é arbitrária.

Quanto ao réu Frain (Recurso da Defesa), a condenação foi mantida, pois, amparada em elementos colhidos sob o contraditório, como o reconhecimento feito pela vítima sobrevivente desde a fase inquisitorial e ratificado em juízo. O júri optou por uma das versões verossímeis apresentadas, o que impede a anulação da decisão pela instância revisora.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu de ambos os recursos; negou provimento ao apelo de Frain Carvalho da Silva e deu provimento ao apelo do Ministério Público para anular o julgamento de Denilson da Silva Pereira, determinando que este seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, §2º, VII, do Código Penal; Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; Art. 593, inciso III, alínea "d", e § 3º, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 662191 SP (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca); TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00098937320198140037 (Rel. Sergio Augusto de Andrade Lima).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de _________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0012281-74.2018.8.14.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: FRAIN CARVALHO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: TÂNIA LOSINA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JORGE LUÍZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação, interpostos tanto pelo
Ministério Público Estadual
, quanto pelo réu
Frain Carvalho da Silva
, contra a Sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal , que, em conformidade com o
voto
do Corpo de Jurados, condenou o ora apelante
Frain Carvalho da Silva
como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, VII, do CPB, bem como absolveu o ora apelado,
Denilson da Silva Pereira
, do delito a si imputado na denúncia.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia
12 de outubro de 2018
, por volta das 08h45min, na Rua Tupinambás, em Paragominas, os acusados atentaram contra a vida de dois
agentes prisionais
que haviam acabado de sair de serviço no Centro Regional de Recuperação de Paragominas (CRRP).

As vítimas, Adriano Pereira da Silva e José de Arimatéia Ribeiro Cardoso, estavam em uma motocicleta quando foram abordadas pelos réus, também em uma moto.
Denilson da Silva Pereira
, que estava na garupa, teria efetuado seis disparos de arma de fogo, atingindo Adriano com três tiros, o que causou sua morte. José de Arimatéia não foi atingido pelos disparos. A motivação do crime estaria ligada à função pública exercida pelas vítimas.

O Ministério Público formalizou a acusação em 31 de janeiro de 2019, inicialmente contra Frain, sendo posteriormente aditada para incluir Denilson.

O aditamento da denúncia ocorreu no dia 31 de janeiro de 2019.

Após audiências de instrução e apresentação de memoriais, o juízo de Paragominas proferiu a
sentença de pronúncia
em 19 de dezembro de 2019, determinando que os réus fossem julgados pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado (consumado e tentado).

A Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE), que foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Pará em setembro de 2020.

Posteriormente, a defesa solicitou o
desaforamento
(mudança de local do julgamento), pedido que foi deferido, transferindo o processo para a Comarca de
Castanhal
para garantir a imparcialidade do júri.

A sessão de julgamento ocorreu em
9 de novembro de 2022
. O Conselho de Sentença deliberou da seguinte forma:
Frain Carvalho da Silva
foi
condenado
pelo homicídio qualificado da vítima Adriano Pereira da Silva. Em relação à vítima José de Arimatéia, houve a desclassificação do crime e a extinção da punibilidade. Sua pena foi fixada em
12 anos de reclusão
em regime inicialmente fechado;
Denilson da Silva Pereira
foi
absolvido
pelos jurados, que acolheram a tese de negativa de autoria ou insuficiência de provas quanto à sua participação no crime.

Após a sentença do júri, ambas as partes manifestaram interesse em recorrer: O MP apelou (29/11/2022) da
absolvição de Denilson
, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que a vítima sobrevivente o teria reconhecido;
Recurso da Defesa de Frain
(06/12/2024) recorrendo de sua condenação, alegando que a decisão também contraria as provas e questionando o reconhecimento feito por fotografia.

Em
16 de janeiro de 2023
, a defesa de Denilson da Silva Pereira apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação do Ministério Público, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em
04 de fevereiro de 2025
, o Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em
28 de abril de 2025
, a Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto pela defesa de FRAIN CARVALHO DA SILVA.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – MÉRITO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A tese acusatória sustenta que, no dia 12 de outubro de 2018, os réus
Frain Carvalho da Silva
e
Denilson da Silva Pereira
, agindo em unidade de desígnios e em cumprimento a ordens de facção criminosa, atentaram contra a vida de dois agentes prisionais. Segundo a denúncia, Frain pilotava a motocicleta enquanto
Denilson, na garupa, efetuou os disparos
que ceifaram a vida de Adriano e visaram atingir José de Arimatéia.

Ao analisar o veredito, verifica-se uma
contradição insuperável
entre o reconhecimento da autoria em relação ao corréu Frain e a absolvição de Denilson, baseada nos mesmos elementos probatórios.

A vítima sobrevivente, José de Arimatéia Ribeiro Cardoso, afirmou categoricamente em juízo e em plenário que o executor dos disparos era o réu
Denilson da Silva Pereira
. A vítima ressaltou que Denilson estava com a
viseira do capacete levantada
, o que permitiu sua identificação precisa no momento do crime.

O depoimento da vítima sobrevivente foi verossímil desde a fase inquisitorial, sendo confirmado com "coerência e similitude" sob o crivo do contraditório judicial.

O Conselho de Sentença reconheceu que o crime ocorreu em concurso de pessoas e
condenou o piloto da moto (Frain)
pelo homicídio de Adriano. Todavia, de forma teratológica,
absolveu o autor direto dos disparos (Denilson)
, mesmo tendo a principal testemunha e vítima identificado ambos de forma conjunta e nas mesmas circunstâncias.

Embora o princípio da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88) deva ser respeitado, ele não é absoluto e cede espaço quando a decisão dos jurados é arbitrária e dissociada de todo o acervo probatório. No caso em tela, a absolvição de Denilson não encontra amparo em nenhuma prova consistente apresentada pela defesa, destoando frontalmente do reconhecimento feito pela vítima sobrevivente, que teve contato visual direto com o executor.

Conforme jurisprudência deste Tribunal, quando o édito absolutório é dissonante das provas materiais e testemunhais colhidas, a anulação do julgamento é medida que se impõe para que a causa seja reapreciada. Neste sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art . 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento. 2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

No mesmo sentido, decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. VÍTIMA QUE, EM PLENÁRIO, NEGA A AUTORIA IMPUTADA AO RÉU. PROVA JUDICIALIZADA QUE NÃO OFERECE SUPORTE MÍNIMO À CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado. 2. A defesa pugna, em suma, pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP), uma vez que a prova judicializada, notadamente o depoimento da vítima e das testemunhas oculares, não oferece suporte mínimo para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao condenar o apelante, encontra-se completamente dissociada do acervo probatório produzido em juízo, a ponto de justificar a cassação do veredito e a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese defensiva de nulidade merece acolhimento. Embora a soberania dos veredictos seja um princípio constitucional, ela não autoriza decisões arbitrárias e sem qualquer amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório. 5. No caso concreto, a prova oral colhida em plenário não apenas se mostrou frágil, mas ativamente desmentiu a tese acusatória, esvaziando por completo o suporte probatório da condenação. 6. A decisão dos jurados, ao ignorar a prova direta produzida em plenário, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a excepcional intervenção desta Corte para anular o julgamento. 7. Como consequência lógica da anulação da condenação por manifesta contrariedade à prova, a manutenção da prisão preventiva do apelante se torna insustentável, configurando constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando que o apelante seja submetido a novo julgamento. De ofício, revogada a prisão preventiva do apelante, com a determinação de expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'; Código de Processo Penal, art . 593, III, 'd', e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 741.692/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0001061-29.2013 .8.14.0080.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00098937320198140037 30031338, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Ii – MÉRITO DO RECURSO DE FRAIN CARVALHO DA SILVA: DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A tese defensiva sustenta a inexistência de suporte probatório para a condenação, focando na alegada impossibilidade de identificação do réu, uma vez que o condutor da motocicleta estaria utilizando capacete no momento dos fatos.

Contudo, ao analisar o acervo probatório, verifica-se que o veredito condenatório não é arbitrário, mas sim amparado em elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pela Certidão de Óbito e pelo Laudo de Necropsia da vítima Adriano Pereira da Silva. Quanto à autoria, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que o réu
concorreu para o crime ao pilotar a motocicleta
utilizada na execução dos disparos.

A vítima sobrevivente, José de Arimatéia Ribeiro Cardoso, afirmou em juízo e em plenário que, apesar do uso de capacete, foi possível identificar o apelante. A vítima ressaltou a coerência de seu reconhecimento, feito desde a fase inquisitorial e ratificado em juízo.

O princípio da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88) impede que a instância revisora anule o julgamento simplesmente por discordar da opção dos jurados por uma das versões apresentadas. A anulação com base na alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP só é cabível quando a decisão for
completamente dissociada do conjunto probatório
, o que não ocorre na espécie.

Neste caso, os jurados optaram pela versão acusatória que se mostrou verossímil e amparada nas declarações das testemunhas e na investigação policial, que apontou o réu como participante da ação criminosa a mando de uma facção criminosa. O fato de haver elementos indiciários e provas testemunhais convergentes basta para sustentar a decisão soberana do Conselho de Sentença.

Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas, mas sim em exercício regular da íntima convicção dos jurados sobre o acervo probatório existente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FRAIN CARVALHO DA SILVA
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
para
ANULAR o julgamento de Denilson da Silva Pereira
realizado pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o réu seja submetido a
novo julgamento
perante o Conselho de Sentença, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/07/2026